Tribunal: TJMT
Processo: 1061066-12.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061066-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIENE CALDAS RODRIGUES - CPF: 503.679.001-49 (RECORRENTE), ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA TAQUES - CPF: 022.793.181-56 (ADVOGADO), JOSIANY DE SOUZA BARBOSA E CASTRO - CPF: 655.428.511-34 (ADVOGADO), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), AGENCIA DE PASSAGENS SAGITARIUS LTDA - CNPJ: 07.562.298/0001-72 (RECORRIDO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0083-20 (RECORRIDO), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AR-CONDICIONADO QUE PAROU DE FUNCIONAR PRÓXIMO A CIDADE DE CUIABÁ (CERCA DE 220KM DA CHEGADA) -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja previsão de inversão do ônus da prova no CDC, a parte autora tem que comprovar minimamente os fatos alegados, consoante a regra do disposto no art. 373, I, do CPC.

Parte Autora que não trouxe as autos nenhum elemento apto a comprovar suas alegações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCIENE CALDAS RODRIGUES recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de AGENCIA DE PASSAGENS SAGITARIUS e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.

A Recorrente sustenta em suas razões recursais que sofreu sérios transtornos e cansaço excessivo ao realizar viagem de ônibus entre Coxim e Cuiabá sem o funcionamento do ar-condicionado do veículo que parou de funcionar

Alega que, entrou em contato com um funcionário da Recorrida avisando que o ar-condicionado tinha estragado, porém nada foi providenciado, o que lhe causou transtorno.

Assevera que a responsabilidade da Recorrida é objetiva, devendo responder pelos danos causados, visto que não agiu como esperado, causando-lhe danos de ordem moral que devem ser indenizados.

Requer a reforma da sentença recorrida para que seja a Recorrida a lhe indenizar em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As Recorridas, devidamente intimadas, não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser desprovido.

A Recorrente ajuizou a ação sob o fundamento de que teria viajado de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT no ônibus da Recorrida, sendo que ao chegar na Cidade de Coxim/MS o ar-condicionado parou de funcionar e mesmo assim a empresa optou por seguir viagem, o que lhe causou diversos transtornos.

Ocorre que, a Autora não conseguiu comprovar minimamente os fatos alegados.

Nas razões recursais ela diz os fatos foram relatado a um funcionário da empresa por meio de aplicativo, porém ela juntou aos autos uma transcrição de conversa havida com alguém que seria da empresa que lhe vendeu as passagens, o qual lhe orientou a registrar reclamação junto ao SAC da empresa de transporte.

Sequer foi juntado por ela o Protocolo do registro de reclamação que ela alega ter efetuado no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, o Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Além disso, conforme pode se extrair da conversa que ela juntou aos autos, diferentemente do alegado na exordial, ela relata que o ar-condicionado parou de funcionar em RONDONÓPOLIS, cidade que se encontra a cerca de 220 km de Cuiabá (+- 3h30), o que, com certeza poderia lhe causar desconforto, mas nada que extrapolasse a esfera do mero aborrecimento que estamos sujeitos no dia-a-dia.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023